Tribunal: TJMT
Processo: 1031541-35.2017.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031541-35.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação, mantendo sentença que julgou improcedente a pretensão da parte embargante, sob alegação de omissão e necessidade de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado e a necessidade de manifestação para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou todas as questões essenciais para a solução da lide, incluindo o poder de polícia administrativa do PROCON, a legalidade da multa e o respeito ao devido processo legal.

4. A mera indicação de dispositivos legais para fins de prequestionamento, sem demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não justifica o acolhimento dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam ao mero prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 55, § 4º; Decreto 2.181/97, art. 33, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1802795 PR; TJMT - N.U 1026614-42.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos p
or

BV Financeira SA
Credito
Financiamento e Investimento
contra o acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que, ao julgar recurso de
apelação
, desproveu recurso e manteve a
sentença
, conforme ementa a seguir:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PODER DE POLÍCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de auto de infração, mantendo multa administrativa de R$ 7.000,00 aplicada pelo PROCON/MT por irregularidades em contrato de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da multa imposta pelo PROCON/MT; e (
ii
) analisar a proporcionalidade e razoabilidade do valor fixado.

III. Razões de decidir

3. O exercício do poder de polícia administrativa pelo PROCON deve observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

4. A ausência de vícios formais ou materiais no procedimento administrativo, com regular
oportunização
de defesa, legitima a imposição da penalidade administrativa.

5. O valor da multa foi fixado dentro dos parâmetros legais, considerando a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, não se verificando desproporcionalidade que justifique sua revisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a imposição de multa administrativa pelo PROCON quando observado o devido processo legal e ausentes vícios formais ou materiais no procedimento. 2. O controle judicial da penalidade administrativa limita-se à verificação da legalidade, sendo vedada a revisão do mérito administrativo quando adequadamente fundamentado."

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 55, §4º e 57; CF/88, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STF - RE 1.224.733/SP, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
10/08/2020.
”

Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese, omissões no julgado quanto à apreciação de questões jurídicas que entende fundamentais para o prequestionamento e, por conseguinte, para a interposição de recursos às instâncias superiores.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para haver a expressa manifestação sobre as relevantes questões de direito aduzidas para fins de prequestionamento, sob pena de restar caracterizada negativa de prestação jurisdicional e afronta direta aos artigos neste instrumento.

Intimada, a parte Embargada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão em Id.
274997886
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos
p
or BV Financeira S.A
Credito
Financiamento e Investimento
contra
o acórdã
o profe
rido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que, ao julgar recurso de apelação, desproveu recurso e manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão da parte embargante.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.” [
g.n
.].

No caso em tela, a embargante aponta a suposta omissão deste órgão colegiado em relação a fundamentos jurídicos que, segundo alega, seriam necessários ao prequestionamento.

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que o v. acórdão enfrentou as questões essenciais para a solução da lide, abordando o poder de polícia administrativa do PROCON, a legalidade da multa e o respeito ao devido processo legal e à ampla defesa. Além disso, o julgado consignou expressamente que a atuação do PROCON se pautou em conformidade com o artigo 55, § 4º, do CDC, bem como o artigo 33, § 2º, do Decreto 2.181/97, não restando evidenciada qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa previstos no artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

A mera ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais não configura omissão ensejadora de embargos de declaração, sendo suficiente que a matéria tenha sido analisada sob o prisma das normas que a regem.

Em que pese alegar omissão aos
art. 55, § 4º da Lei 8.078/90, art. 33 § 2º Decreto n° 2181/97 e CF/88, art. 5º, LV
,
ao analisar o v. acórdão, nota-se que essas questões foram enfrentadas. Assim,
não foram apresentados fundamentos claros q
ue demonstrem o suposto vício no acórdão
e, portanto,
não há justificativa para a oposição dos embargos, sendo insuficiente a mera intenção de prequestionamento de matéria constitucional.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência que embasam sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no c. Superior Tribunal de Justiça e neste e. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os
aclaratórios
têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal. 2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição" (
EDcl
no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020,
DJe
20/2/2020). 3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1802795 PR 2020/0331338-2, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO FISCAL – REQUISITOS DA CDA PREENCHIDOS – INTERPOSIÇÃO RECURSAL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS QUE NÃO ATENDEM À FINALIDADE DO INSTITUTO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS REJEITADOS.1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para exclusivamente
prequestionar
a matéria no interesse da estratégia recursal. 3. Embargos conhecidos e rejeitados.” (N.U 1026614-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 22/08/2024)

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por E
BV FINANCEIRA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
por serem tempestivos e, no mérito,
NÃO ACOLHO
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025